Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. ENUNCIADO N. 492 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 122, INCISOS I, II E III, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Conflito com a Norma do Distrito Federal, a qual, ao receber a representação, liberou o adolescente ao seu responsável legal.
II. Questão em exame:
2. O Ministério Público requereu a internação cautelar do representado, diante do resguardo da ordem pública, da segurança pessoal do adolescente e pelas outras passagens por atos infracionais, com imposição de medidas em meio aberto, em sede de remissão, as quais não surtiram o efeito desejado, com o risco de escalada infracional.
III. Razões de decidir:
3. A medida de internação provisória, por ser extrema e excepcional, só pode ser aplicada aos casos em que seja possível a fixação da medida de internação ao final, consoante o disposto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A gravidade em abstrato do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ensejar, por si só, a internação (Enunciado n. 492 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), e pelo princípio da homogeneidade não se permite que a segregação provisória seja mais severa do que a definitiva abstratamente prevista para a conduta.
5. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissões, ainda que cumuladas com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais.
6. Ausente a necessidade de internação provisória e, ainda, ausentes os requisitos da medida socioeducativa de internação (art. 122 do ECA), revela-se desnecessária e desproporcional a internação provisória do adolescente.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.